Tribunal: TJPA
Processo: 0015477-22.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015477-22.2017.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO NONATO CALDAS ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NECESSÁRIO A ANUÊNCIA DO RÉU, O QUE FOI DADA NA PRESENTE AÇÃO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Analisando os autos, entendo que o recurso manejado não merece provimento, visto que a homologação do pedido de desistência formulado foi seguida da aquiescência do réu (Num. 1909807 - Pág. 2), em conformidade com o artigo 485, VII, § 4º do CPC/2015

2. Sendo assim, o juízo agiu corretamente ao homologar o pedido, não havendo correções a se fazer no presente caso.

3. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
em CONHECER, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá (Num. 1909808 - Pág. 2) que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência nº. 0015477-22.2017.8.14.0028 movida em seu desfavor por
RAIMUNDO NONATO CALDAS ALMEIDA
, homologou o pedido de desistência, extinguindo o feito, com base no art. 485, VII do CPC/2015.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(Num. 1909809 - Pág. 2 a 6), pugnando pela reforma da sentença, a fim de que o processo continue, julgando-se assim o mérito da ação, uma vez que não houve a aquiescência do Estado para com o pedido de desistência da ação formulada pelo autor.

Contrarrazões do apelado (Num. 1909811 - Pág. 1 a 4), pugnado pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (Num. 1996409 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso (Num. 2184792 - Pág. 1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

O cerne do recurso, se dá com o inconformismo do Estado do Pará, em relação a sentença que homologou o pedido de desistência da ação formulada pelo autor.

Analisando os autos, entendo que o recurso manejado não merece provimento, visto que a homologação do pedido de desistência formulado se deu dentro dos tramites legais, explico.

Após a apresentação de contestação pelo Estado do Pará (Num. 1909799 - Pág. 2 a 16), o autor formulou pedido de desistência da ação (Num. 1909806 - Pág. 1), seguido da aquiescência do réu (Num. 1909807 - Pág. 2).

Sendo assim, o juízo agiu corretamente ao homologar o pedido, uma vez que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o demandante desistir da ação desde que a parte contrária seja devidamente intimada e anua para com o pedido,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – CONSENTIMENTO DO RÉU – NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. (...) Havendo concordância do réu, não é dado ao juiz deixar de homologar a desistência sob o fundamento de ser oportunista e eivada de má fé (TJMG. AP nº 10707150282523001. Relator: Pedro Aleixo. DJ 23/03/2018)

Com tais considerações, acolho também o parecer ministerial nos seguintes termos:

“(...) No caso em apreço, o Estado do Pará após a apresentação da contestação e ante o pedido de desistência formulado pelo autor, não apenas foi intimado como apresentou petição anuindo para com pedido de desistência (ID 1909807, pág. 2), razão pela qual entendo que a relação processual foi devidamente triangularizada e que houve a observância pelo magistrado do disposto no art. 485, §4º do CPC, sendo, portanto, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VIII do CPC.

III- CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, manifesta-se pelo CONHECIMENTO DESPROVIMENTO do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, devendo a sentença guerreada ser mantida em todos os seus termos por seus próprios fundamentos.”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado os comandos sentenciais, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020